Tribunal: STF
Processo: RE 88074
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
- Não viola o art. 106, II, a, do CTN., acórdão que mantém a multa moratória por mais benigna ao contribuinte que o acréscimo mensal de 1,5% instituído pela lei nova.
O acréscimo pela inscrição da dívida é ilegítimo pela inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.431/71, do Estado de São Paulo, reconhecida pelo Plenário no RE 84.994, em sessão de 13.4.77.
RE conhecido e provido, parcialmente.